Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS A HONRA E IMAGEM. AUSÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA SEM EFEITO RETROATIVO. EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VÍCIO SANADO.

1. O embargante suscita omissão no ven. acórdão, pois este determinara a majoração em 1% dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, sem, contudo, esclarecer que a exigibilidade restaria suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça no próprio acórdão. De fato, o julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder à apreciação da matéria em conformidade com a norma legal, devendo a omissão ser sanada.

2. Embargos de declaração conhecidos e providos.